Tribunal: STF
Processo: Rcl 47723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Moisés Alves Guergolet, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do CPC e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.819.840, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte e má aplicação da sistemática de repercussão geral. 
    2. O reclamante afirma que o recurso especial não foi conhecido pela Corte reclamada, ante irregularidade no recolhimento do preparo. Narra que a decisão foi mantida ao julgamento de agravo interno e embargos de declaração conseguintes.
    Noticia interposto recurso extraordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender que a matéria debatida está em consonância com as teses firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 956.302-RG (Tema nº 895), do ARE nº 748.371-RG (Tema 660) e do RE nº 598.365-RG (Tema 181). Reporta que, contra essa decisão, manejou agravo interno, desprovido, e embargos de declaração, rejeitados.
    Relata que opôs novos aclaratórios, que não foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento do trânsito em julgado. 
    Defende que a Corte reclamada não enfrentou a tese recursal de existência de distinguishing com relação aos parâmetros suscitados e usurpou a competência desta Suprema Corte para apreciação da matéria.
    Requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da tramitação do processo e, no mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, com a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 08.2.2021.
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 07.6.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Observo, por fim, que o reclamante não cuidou de indicar na inicial a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado, com seu respectivo endereço para citação (arts. 319, II, e 989, III, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (art. 332, § 4º, do CPC). Nesse sentido: Rcl 46626, da minha lavra, DJe 08.4.2021, Rcl 46490, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.5.2021, Rcl 46114, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.5.2021, Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora